Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729036-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO Despacho Diante dos esclarecimentos prestados no ID no 18876459, concedo o prazo adicional e improrrogável de 48 horas para que seja apresentado o Plano de Atenção Domiciliar - PAD, conforme determinado no despacho de ID no 18656984, págs. 1-2, sob pena de revogação da liminar concedida e impugnada neste recurso. Após, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO